Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-90.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017419-90.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS LIMA DE SOUSA - CPF: 626.371.003-97 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), WELITON ANTONIO DIAS DE LIMA - CPF: 809.006.581-34 (ASSISTENTE), JANETE DIAS DE LIMA - CPF: 523.124.371-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO DE SOCORRO. FRAUDE PROCESSUAL.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença
proferida pelo juízo d
a 4ª Vara Criminal de Sinop/MT
,
que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
arts
. 303, §1º, c/c 302, §1º, III, CTB), omissão de socorro (art. 305, CTB) e fraude processual (art. 312, CTB), à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, suspensão da CNH por 1ano e 10meses e
a pagar
indenização por danos
materiais
. No recurso, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da audiência
de instrução
por suspeição do magistrado e, no mérito,
a
absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, afastamento d
e
causa de aumento da pena e exclusão da
indenização fixada a título de
reparação
material
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) verificar
quanto a
existência de nulidade processual por suspeição do magistrado sentenciante; (
ii
) examinar se há provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados
; (
iii
) verificar a necessidade de revisão da dosimetria da pena e a possibilidade de exclusão da indenização
material
fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar de suspeição do magistrado sentenciante é rejeitada, pois a análise da
mídia da
audiência de instrução demonstra atuação técnica, sem
comprovação de
qualquer conduta que comprometa a
imparcialidade
. Ademais, a exceção de suspeição não foi suscitada no momento oportuno, encontrando-se preclusa, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal.

4. A
absolvição
é imposta diante da ausência de prova segura quanto à autoria e à identificação do veículo envolvido no acidente. As imagens das câmeras de segurança são inconclusivas quanto à placa
do veículo
e
não permitem identificar
o condutor
;
os Boletins
d
e Ocorrência
, por sua vez,
apresentam divergências sucessivas sobre a numeração da placa, fragilizando a narrativa acusatória.

5. A vinculação do apelante ao fato decorreu de diligências pessoais
realizadas pel
o marido da vítima, que indicou o nome do suposto condutor, resultando na apreensão de caminhonete de placa OOK-9372, de propriedade da esposa do réu, sem mais
provas de
que fosse a mesma envolvida no sinistro. O Laudo Pericial concluiu que o veículo não apresentava avarias compatíveis com a dinâmica do acidente e recomendou diligências complementares que não foram realizadas.

6. Inexistem testemunhas oculares capazes de reconhecer o condutor
do veículo envolvido no acidente
. O réu, em juízo, negou ser o motorista do veículo, enquanto sua esposa afirmou que o veículo jamais se envolveu em acidente.

7. Os áudios
gravados pelo marido da vítima e
juntados aos autos
,
não contêm confissão explícita ou inequívoca
da autoria delitiva
, revelando-se insuficientes, isoladamente, para embasar um decreto condenatório.

8. Diante da dúvida razoável
acerca da identificação
do veículo
envolvido no acidente
e
da identidade do
seu condutor, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição
,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de suspeição deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, que impede o posterior recon
hecimento da alegada parcialidade.

2. A insuficiência de provas quanto à identificação do veículo
envolvido no acidente

e de seu
condutor

impõe a absolvição
do réu
.

3. A imposição de condenação criminal requer prova segura e harmônica acerca da autoria e da materialidade, sendo inadmissível o juízo de culpa fundado em meras presunções ou indícios isolados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXIII; CPP,
arts
. 96 e 386, VII; CTB,
arts
. 302, §1º, III; 303, §1º; 305 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1989494/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024,
DJe
13.09.2024. STJ,
AgRg
no HC 792256/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024,
DJe
06.03.2024. STJ,
AgRg
no
AREsp
2271569/TO, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
(TJDFT), Sexta Turma, j. 07.11.2023,
DJe
16.11.2023. TJMT, Ap. Crim. 00134549420078110042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Luís Lima de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, III; art. 305 e art. 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano e 10 (dez) meses e
do
pagamento de indenização
material
pelos danos causados.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a suspeição do magistrado sentenciante. No mérito, pleiteia: (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) absolvição quanto ao crime de fraude processual por ausência de dolo; (c) afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro; e (d) exclusão do valor fixado a título de reparação
por danos materiais
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer subscrito pelo
dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 5 de janeiro de 2019, por volta das 14h56min, na rotatória localizada no cruzamento entre a Avenida André Maggi e a Avenida da Saudade, no centro do município de Sinop/MT, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda/CG 125, de cor preta, placa NTX-3404, conduzida por Janete Dias de Lima, e uma caminhonete Toyota Hilux, também de cor preta.

A vítima trafegava regularmente pela rotatória quando o veículo
supostamente
conduzido pelo apelante, que seguia pela Avenida da Saudade, adentrou indevidamente a via preferencial, momento em que a motocicleta colidiu com a lateral esquerda da caminhonete, ocasionando a queda da condutora.

Em razão do impacto,
a vítima
Janete Dias de Lima sofreu lesões de natureza grave, dentre as quais se destacam: fratura na clavícula, lesões na coluna lombar (L4 e L5), fraturas faciais e queimaduras provocadas pelo contato com o asfalto. Em virtude dessas lesões, permaneceu hospitalizada por alguns dias e afastada de suas atividades habituais por período superior a trinta dias.

Ressalte-se, ainda, que o condutor da caminhonete deixou o local do acidente sem prestar o devido socorro à vítima, sendo posteriormente identificado por meio de imagens captadas por câmeras de segurança, bem como pelas informações fornecidas por testemunhas e pelo cônjuge da vítima.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise das teses recursais.

V O T O (PRELIMINAR
– NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante suscita, em preliminar, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que o magistrado sentenciante teria assumido postura de acusador e demonstrado parcialidade na condução dos atos processuais, o que, segundo sustenta, configuraria hipótese de suspeição e violação ao devido processo legal.

Contudo,
a tese não merece acolhimento.

Da análise dos autos e, especialmente, da mídia que registra a audiência de instrução e julgamento, não se extrai qualquer elemento capaz de evidenciar conduta tendenciosa ou incompatível com o dever de imparcialidade judicial. Ao contrário, verifica-se que o magistrado manteve postura técnica e equidistante das partes, formula
ndo
questionamentos pertinentes ao esclarecimento dos fatos, sempre observando o contraditório e a ampla defesa.

Os excertos transcritos pela defesa em suas razões recursais revelam-se isolados e descontextualizados, não sendo suficientes para caracterizar quebra da
imparcialidade
funcional.

Cumpre salientar, ademais, que a alegação de suspeição não foi deduzida no momento processual oportuno, tendo a defesa se limitado a suscitá-la apenas após a prolação da sentença condenatória. Tal conduta atrai a incidência da preclusão temporal, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal, que exige que a exceção de suspeição seja oposta na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que a suspeição deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão, conforme precedentes:

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante já tinha plena ciência dos fatos que poderiam embasar a exceção de suspeição quando teve acesso aos autos relacionados e foi regularmente habilitado nos mesmos, devendo, portanto, ter arguido a suspeição na primeira oportunidade, conforme o disposto no art. 96 do CPP, o que não ocorreu, configurando a preclusão consumativa.
[...] Tese de julgamento:
1. A preclusão consumativa se configura quando a parte não opõe a exceção de suspeição na primeira oportunidade que tem para falar nos autos, especialmente quando já possui acesso aos elementos necessários para tal.
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 1989494 PR 2021/0322598-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)
;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "A alegada suspeição do Juízo deveria ter sido arguida oportunamente, por meio da exceção prevista nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Penal, a qual deve ser oposta no momento adequado, qual seja, no prazo para a defesa prévia, quando o motivo da recusa é conhecido pela parte antes mesmo da ação penal, ou na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos, quando é descoberto posteriormente"
(HC n . 152.113/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/9/2011,
DJe
de 21/9/2011). (STJ -
AgRg
no HC: 792256 MS 2022/0400178-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024).

Dessa forma, além de inexistir demonstração concreta de parcialidade, constata-se que a defesa não
consignou
qualquer insurgência em ata quanto à condução da audiência pelo magistrado
, a fim de registrar a alegada suspeição,
e muito menos opôs
exceção de suspeição no prazo legal, razão pela qual a matéria se encontra preclusa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do processo por suspeição do magistrado sentenciante, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

A defesa
,
em razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença condenatória deve ser reformada. Argumenta, primeiramente, que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório, motivo pelo qual pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao delito de fraude processual, por ausência de dolo específico; o afastamento da causa de aumento relativa à omissão de socorro, sob o argumento de inexistir dolo de fuga ou possibilidade segura de auxílio; e, por fim, postula a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação dos danos materiais.

Passa-se à análise das teses recursais
meritórias
.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa alega que não há provas firmes e consistentes no sentido de que o veículo apreendido tenha sido efetivamente aquele envolvido no acidente em questão, tampouco de que o apelante estivesse na condução do referido automóvel no momento dos fatos.

Sustenta que as imagens captadas por câmeras de segurança não permitem a identificação segura nem do veículo nem de seu condutor, havendo, ademais, divergências entre os caracteres das placas mencionadas nos Boletins
d
e Ocorrência. Acrescenta que os laudos periciais não constataram danos
no veículo que sejam
compatíveis com a dinâmica do sinistro, tendo, inclusive, recomendado a realização de perícias complementares que não foram efetivadas.

Diante da ausência de elementos probatórios seguros quanto à autoria e à materialidade delitiva, pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos,

verific
o
que assiste razão ao apelante
, conforme se demonstrará na fundamentação a seguir.

A materialidade delitiva encontra-se formalmente demonstrada pelos documentos que instruem os autos, especialmente pelos Boletins de Ocorrência nº 2019.4698 e nº 2019.41117
, pelos Laudos Periciais de Lesões Corporais e de Constatação do Acidente
, pelos prontuários médicos da vítima
, bem como pelas imagens captadas por câmeras de segurança anexadas aos autos
(ID. 40699374)
.

Todavia, ao se proceder a uma análise
atent
a do conjunto probatório, verifica-se que os indícios de autoria não se apresentam claros e seguros, particularmente no que tange à identificação do veículo supostamente envolvido no acidente.

Com efeito, o vídeo extraído das câmeras de segurança e juntado ao inquérito (ID. 301219549) não permite a identificação nítida do automóvel, sendo possível apenas constatar que se trata de uma caminhonete Toyota Hilux, de cor preta, sem que se visualiz
e
, de forma segura, os caracteres da placa ou outros elementos individualizadores.

Os registros policiais revelam inconsistências relevantes quanto à identificação do referido veículo. No Boletim
d
e Ocorrência inicial, as testemunhas informaram apenas os quatro últimos dígitos da placa —
6932
(ID. 40699374
, p. 4
). Posteriormente, o marido da vítima, após
investigações

particulares e análise de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do fato, comunicou às autoridades que o veículo suspeito ostentaria a placa OBC-
0270
(ID. 40699374, p. 5)
.

Em momento subsequente, o mesmo informante passou a apontar Luís Lima de Sousa como possível autor do fato
(ID. 40699374, p. 9)
. A partir dessa informação, a polícia localizou uma caminhonete Toyota Hilux preta, de placa OOK-
9372
,
em poss
e de Maria de Jesus Teixeira de Carvalho, esposa do ora apelante. Por apresentar características externas semelhantes às descritas nas diligências preliminares, concluiu-se, sem
mais pro
va
s
, que se trataria do veículo envolvido no acidente.

Essa sucessiva modificação dos dados identificadores — partindo de uma placa parcial, passando por uma segunda versão fornecida por particular, até chegar à identificação indireta de um veículo com base em sua suposta titularidade — enfraquece a certeza quanto à real identidade do automóvel que teria participado do evento, comprometendo a confiabilidade da prova material.

Tal fragilidade probatória é corroborada pelo depoimento judicial de Maria de Jesus Teixeira de Carvalho (ID. 301219611), esposa do apelante, a qual declarou que o veículo de sua propriedade jamais esteve envolvido em acidente de trânsito ou foi submetido a qualquer reparo de funilaria, contrariando a hipótese de adulteração ou conserto ventilada no curso da investigação.

Referida declaração encontra respaldo no Laudo Pericial nº 500.2.07.2019.001534-01 (ID. 301219538, p. 17), o qual concluiu que o mencionado veículo não apresentava sinais de avarias compatíveis com a dinâmica do acidente descrito nos autos. Ressalte-se que, embora o laudo tenha indicado a necessidade de realização de perícias complementares, tal diligência não foi efetivada.

Diante de tais incongruências, conclui-se
pela
insuficiência
de
suporte probatório seguro que permita afirmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o veículo apreendido tenha sido, de fato, aquele envolvido no acidente narrado na denúncia.

No que tange à autoria
,
sob o aspecto do condutor, observa-se que nenhuma testemunha presenciou o momento exato da colisão de forma a identificar, com segurança, o réu como motorista do veículo envolvido. As pessoas ouvidas nos autos limitaram-se a relatar a ocorrência do acidente e o fato de que o condutor da caminhonete se evadiu do local, sem, contudo, descrever características físicas, roupas ou qualquer elemento concreto que permitisse individualizar o agente.

O apelante, por sua vez, manteve-se em silêncio na fase inquisitorial, exercendo direito assegurado pelo art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e
,
em juízo
,
negou ter sido o condutor da caminhonete na ocasião do acidente, afirmando não ter participado do evento
(ID. 301219612)
.

Sua esposa, Maria de Jesus Teixeira de Carvalho, afirmou em
juízo
(ID. 301219611)
,
co
nforme já destacado
, que o veículo nunca se envolveu em qualquer acidente de trânsito
, além de afirmar
que não o emprestava ao marido.

Desse modo, o conjunto probatório não contém prova
de que o réu estivesse conduzindo o veículo no momento do acidente, tampouco elementos indiciários consistentes que sustentem tal inferência. A ausência de testemunhas oculares, somada à negativa do apelante e ao teor do depoimento d
e sua
esposa, fragiliza de maneira sensível a imputação subjetiva da conduta, tornando inviável a formação de um juízo condenatório seguro.

Cumpre ainda ressaltar que foram juntados aos autos arquivos de áudio contendo conversas atribuídas ao réu, obtidas pelo marido da vítima e acostadas no relatório de mídias
(ID. 301219549)
. Todavia, a análise desses registros não revela confissão acerca da autoria do acidente, não sendo possível extrair delas, de forma segura, admissão de responsabilidade penal.

Ainda que se admitisse interpretação diversa, tais gravações constituiriam o único elemento de prova no sentido da autoria, o que, diante da ausência de outros meios probatórios harmônicos e convergentes, seria insuficiente para amparar uma condenação criminal. Conforme reiterada jurisprudência, a condenação não pode se fundar em um único indício isolado, sobretudo quando não corroborado por demais provas técnicas ou testemunhais.

A condenação penal exige prova firme, coerente e indene de dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, cabendo a

acusação
demonstrar, de forma cabal, todos os elementos que compõem a imputação. Não se admite, no âmbito do processo penal, a formulação de juízo condenatório com base em meras presunções, conjecturas ou indícios isolados, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal) e ao postulado do devido processo legal.

O ônus da prova incumbe à acusação, e a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do acusado, conforme o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema,
colhem-se os seguintes precedentes
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(
AgRg
no HC n. 699.588/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.) 2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)
;

2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.
3.
Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00134549420078110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024).

Dessa forma, ante a ausência de demonstração segura tanto da identificação do veículo
envolvido no acidente
quanto da
identidade do
seu condutor, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razão do acolhimento da tese principal, restam prejudicadas as demais alegações subsidiárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal, rejeito a preliminar arguida, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
Luís Lima de Sousa

das imputações relativas aos crimes previstos nos
arts
. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, III; 305 e 312, todos do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025